Tribunal: TJDFT
Processo: 0011311-56.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0011311-56.2013.8.07.0003 AGRAVANTES: LILIANE DA COSTA SOUZA, VICTOR EMANUEL BORGES CASTRO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO LILIANE DA COSTA SOUZA, bem como VICTOR EMANUEL BORGES CASTRO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante defende a não incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, ao argumento de que o objeto do apelo está prequestionado. O segundo recorrente, por sua vez, afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Acrescenta que a matéria foi enfrentada pela turma julgadora, razão pela qual, entende estar prequestionada. Relata ter realizado o cotejo analítico entre os acórdãos confrontados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018